Tribunal: TJMT
Processo: 1026694-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026694-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FERNANDO PERES DA SILVA - CPF: 036.944.181-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM PAGAMENTO DA FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA - DISPENSA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ
-
AUSÊNCIA DE RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUIZ DA CAUSA - MANUTENÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

“A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado [...]”
(STJ, AgRg no HC nº 561.310/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026694-40.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S):

FERNANDO PERES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO PERES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de incidente processual (PJe nº 1011330-16.20228.11.0004), que concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares e pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e
doze reais), pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante - art. 306, do CTB (ID

106888721).

O impetrante sustenta

que o paciente não possui condições financeiras para prestar a fiança.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança ou aplicadas outras medidas cautelares alternativas (ID 154407162).

O pedido liminar foi deferido para dispensar o paciente do recolhimento da fiança e manter as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, no recesso
forense (ID 154405195).

O Juízo singular prestou informações (ID 156669180).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, por entender que,
“ostentando o agente condições pessoais que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade e sendo o crime afiançável, não há alternativa, senão isentá-lo do valor arbitrado, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 157626652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida a liberdade provisória ao

paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“Como se vê, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante cautelares alternativas.

A fiança arbitrada não foi adimplida por falta de condição financeira.

A hipossuficiência de Fernando está demonstrada nos autos. Ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou que exerce a função de vendedor autônomo e que aufere renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id. 154407164 - pág. 17-19).

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...] (STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para desobrigar o paciente do recolhimento da fiança.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Fernando Peres da Silva, que deverá ser imediatamente cumprido, caso não estejam presos por outro motivo.

Ele deverá ser advertido expressamente quanto às demais medidas cautelares impostas pela autoridade coatora e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento delas, mediante fundamentação concreta [...].”
(ID
154405195)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantida as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023